Tribunal: STF
Processo: HC 206759
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Gabriel Neves da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 690.104/SP.
    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), tendo em vista a apreensão de 3kg de maconha, divididos em 3 tabletes, além de uma caderneta com anotações do tráfico de drogas, um rolo de papel filme e uma balança de precisão. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade.
    Destaca a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade, residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita, tendo-as como viabilizadoras de medidas cautelares substitutivas à prisão.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de cautelares alternativas à prisão.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 690.104/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, colhe-se da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça que 
    “está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 36-38): 
    6. além disso, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls.21/23, datada de 18.06.2021), está fundamentada em termos regulares, não merecendo qualquer reparo, destacado que “Em que pese o autuado ser primário, a quantidade de droga apreendida e a situação fática que ensejou a prisão obstam, ao menos nessa fase, o reconhecimento da figura privilegiada, afastando a aplicação da decisão exarada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no HC coletivo nº 596.603”; 7. eventuais condições pessoais do Paciente - como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita -, ainda que favoráveis: a. não garantem, por si sós, o direito à liberdade, devendo-se observar, para tanto, os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; b. não elidem a necessidade da mantença da custódia cautelar diante de crime bárbaro e de consequências funestas, sabido que, em situações tais, a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal não é suficiente para a necessária mantença da paz pública;8. é mais do que cediço que a prisão preventiva não fere a presunção de inocência; 
    [...] 
    11. a quantidade de droga (quase três quilos de maconha!!!!) indica extrema perigosidade e inviabiliza qualquer pretensão de soltura neste momento do trâmite processual, sobretudo pela necessidade de preservação da ordem pública e resguardo da instrução processual;12. não estavam presentes, à época da conversão da prisão, os requisitos legais para a imposição das medidas alternativas diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), e esta situação não se alterou; 
    Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' 
    Note-se que, no presente caso, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (3 kg de maconha, divididos em 3 tabletes), a evidenciar a periculosidade do agente, foi considerada pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva.” (Grifos do autor).
    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
     Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente